Tribunal: STF
Processo: RHC 246919
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Associação criminosa e furto qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro José Ribeiro Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 922.170/SP (evento 36).  



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado, previstos no art. 288, caput, e art. 155, § 4º, II e IV, ambos do Código Penal  (evento 9).  



    No presente feito, a Defesa sustenta a inidoneidade do decreto prisional, porquanto lastreado em fundamentação genérica. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta a ausência de violência ou grave ameaça nos delitos praticados. Argumenta a suficiências das medidas cautelares diversas da prisão.  Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (evento 34).  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 36):  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).  



    2. Caso em que, ao decretar a prisão preventiva do acusado, as instâncias ordinárias apontaram fundamentação concreta, destacando a possibilidade de reiteração delitiva do ora agravante, consistente no fato de já ter praticado crime da mesma natureza. 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.  



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 36):  



    “De acordo com a decisão de prisão preventiva o paciente, ora agravante, é reincidente específico, possuindo três condenações em furtos duplamente qualificado [...]. O contexto fático narrado na representação e na denúncia aponta para a gravidade em concreto da conduta do Réu PEDRO, vez que em após a atuação das Rés ANA CAROLINA (teria inserido o dispositivo fraudulento - régua - no caixa eletrônico) e SABRINA (teria se passado por funcionária do banco e ludribriado a vítima), teria se dirigido ao caixa desbloqueado pela vítima e efetuados saques no valor de R$ 3.000,00. Além disso, pela conversa extraída do aplicativo WhatsApp, verifica-se o envolvimento do Réu em outros delitos e seu risco de fuga, tudo a gerar risco a concessão de liberdade neste ato, de modo que a segregação cautelar é medida impositiva para tutela da ordem pública e aplicação da lei penal. E, por consequência, a inadequação das cautelares diversas da prisão.



    Com efeito, observa-se que o agravante possui um histórico de prática de furtos qualificados, tratando-se de reincidente específico, inclusive. 



    Nesse sentido, a propósito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019 - grifo nosso). 



    E mais: AgRg no RHC n. 151.129/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/3/2022; e AgRg no HC n. 581105/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2020. 



    Assim, não obstante a alegação do agravante, este relator analisou a situação processual, individualizando a sua conduta, considerando o seu histórico criminal, nos termos da jurisprudência desta Corte.”  



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.  



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “II – Conforme mencionados pelas instâncias anteriores e pelo que consta dos autos, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, cujas condenações anteriores não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar. III – O STF também possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado” (HC 241.432-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024); “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).  



    Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente